Tribunal: TJPA
Processo: 0807938-29.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807938-29.2019.8.14.0051

APELANTE: OSCARINA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
–

EMPRÉSTIMO E DESCONTOS REALIZADOS PELA APELANTE –
MÉRITO
–

RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO –-
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA
– MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÃNCIA AOS PRINCIPIOS DA

PROPROCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA NÃO FIXADA NO JUÍZO DE ORIGEM – PEDIDO DE FIXAÇÃO – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – VALOR ARBITRADO EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E IMPROVIDO
–
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso de Apelação da Instituição Financeira

Preliminar de Ilegitimidade passiva.

1. In casu,
a apelante defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão do contrato, objeto dos autos, ter sido cedido ao Banco Itaú BMG Consignado, empresa com personalidade jurídica diversa e pertencente ao conglomerado do Itaú e, em que pese o esforço argumentativo, não merece acolhimento a pretensão da ora recorrente, na medida em que os descontos efetuados no

benefício previdenciário da requerida foram efetuados pelo Banco BMG, conforme atestam o documento de ID
6638334.

Mérito

2. Instituição financeira que deve assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder objetivamente pela falha na prestação do serviço. Aplicação da Súmula 479 do STJ.

3.
In casu
, c
ompulsando os autos, infere-se que tendo sido juntado pela autora/apelada extrato do Instituto Nacional do seguro Social – INSS, onde consta o empréstimo em questão e o número de parcelas descontadas (ID 6638334 ), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato, ônus do qual não se desincumbiu, eis que limitou-se a afirmar a legalidade da contratação.

4. Assim, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

5.

Desse modo, configurada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira,
resta caracterizado na hipótese em exame, o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, razão pela qual desnecessária a comprovação do prejuízo, embora esses estejam evidentes no caso em tela.

6.
Dessa forma, constatada a fraude nas operações financeiras, além da caracterização do dano extrapatrimonial
in re ipsa
a ensejar
o dever de indenizar, é imperativo a declaração de inexistência dos débitos e, por conseguinte, a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária da correntista, ora apelada.

Recurso de Apelação da Autora

7.
Pretende a autora majoração do quantum indenizatório para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), restituição do valor descontado em dobro, bem como a fixação de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

8.
Como é sabido, a fixação do valor da reparação extrapatrimonial deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.

9.
In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), revela-se suficiente para compensar os danos suportados pela autora, ora recorrente, encontrando-se inclusive em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria em casos similares, não havendo que se falar em majoração.

10.
No que diz respeito ao pedido de restituição dos valores descontados em dobro, observa-se inexistir qualquer proveito a pretensão da apelante, uma vez que, na sentença de origem já determinada a restituição, conforme a pretensão da autora.

11. Quanto pedido de arbitramento da verba advocatícia,
verifica-se que o
juízo singular, equivocadamente, deixou de arbitrar honorários e custas processuais quando da prolação da sentença.

12. Assim, considerando a omissão, e, ainda, tratando-se de
demanda indenizatória, deve ensejar a condenação da parte requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sendo aplicável o artigo 85, §2º do CPC que determina que sejam os honorários advocatícios fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

13. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso vertente,
nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, arbitro os honorários em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

14. Recursos de Apelações
Conhecidos
para:

14.1.
Negar Provimento
ao Recurso de Apelação da Instituição Financeira,

14.2.
Dar Parcial Provimento
ao Recurso de apelação da autora
, apenas para fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a sentença em seus demais termos.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÕES CÍVEIS
sendo apelantes/apelado
BANCO BMG S.A
e
OSCARINA SILVA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DAS APELAÇÕES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0807938-29.2019.8.14.0051

APELANTE/APELADA:
OSCARINA SILVA

APELADO/APELANTE:
BANCO BMG S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
OSCARINA SILVA
e

BANCO BMG SA
, inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Santarém/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
, ajuizada pela
primeira
apelante,

julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Oscarina Silva ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando ser aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e, que, após consultar o INSS e sua agência bancaria, constatou a existência de desconto no valor de R$ 14,70 (quatorze reais e setenta centavos), oriundo de empréstimo realizado junto aos Bancos BMG, referente ao contrato nº 220405308, a ser quitado em parcela única.

Acrescentou que, as ofensas e os vícios apontados na “falsa” relação contratual entre a parte autora e a instituição financeira/réu ultrapassam o campo das normas regulamentares, que se mostram patentemente inobservadas pelo réu, muito mais atingindo frontalmente diversas normas constitucionais.

Pleiteou, assim, liminarmente a concessão da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC e, no mérito, declaração da ilegalidade dos descontos realizados na única fonte de renda da parte autora, determinando a restituição em dobro do montante pago, no valor de R$90,32 (noventa reais e trinta e dois centavos), determinando a cessação dos descontos, se ativos; condenação do réu a indenização, a título de danos morais, a parte autora, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor

diverso do requerido, que atenda aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade do caso em concreto, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID
6638338
, foi deferida a gratuidade de justiça a autora.

Em contestação (ID 6638347), arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva, em razão da cessão do crédito ao Banco Itaú consignado S.A,

devendo assim, ser realizada a substituição processual, bem como a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados, e a inocorrência de danos morais, pugnando pela improcedência da demanda.

Por sua vez, a autora apresentou replica a contestação (ID 6638356).

O feito seguiu o seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 6638375
) que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando inexistente
o negócio jurídico realizado entre as partes litigantes, referente ao contrato objeto da presente lide, ao tempo em que condenou o banco requerido, a título de repetição de indébito, restituir, em dobro, à parte requerente, o valor de todas as parcelas efetivamente descontadas indevidamente e, a título de danos morais, o montante equivalente a 04 (quatro) vezes o valor do salário mínimo vigente, ou seja, R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

Inconformado,
BANCO BMG S.A

interpôs recurso de Apelação (ID 6638377
).

Afirma, preliminarmente, não ser parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, ante a cessão do crédito ao Banco Itaú Consignados S.A.

No mérito, alega que o contrato, objeto de questionamento, é perfeito e acabado, salientando ter seguido todos os procedimentos legais, observando minuciosamente os requisitos para a concessão dos empréstimos, não havendo que se falar em vício de vontade na formalização do contrato, objeto da presente demanda, ou até mesmo em fraude.

Sustenta que a autora permaneceu inerte ao longo do tempo, suportando, supostamente, abalo moral, financeiro e psicológico, e somente depois resolveu pleitear reparação que, diante de tal contradição, as alegações autorais, não merecem acolhimento.

Infere que a sentença proferida pelo Juízo de origem não merece prosperar, pois foi arbitrada indenização por danos morais e materiais, sem que a instituição financeira tenha cometido ato ilícito, sendo que a formalização do contrato, não causou qualquer ilicitude ou ofensa ao patrimônio da recorrida, afastando assim qualquer indenização.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso de apelação, para cassar a sentença, ora guerreada, julgando improcedentes as pretensões da autora, afastando as condenações impostas, haja visto ter sido demonstrado nos autos a inexistência de qualquer dano de natureza moral e material sofrido pela recorrida aptos a justificar a indenização arbitrada, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não houve apresentação de contrarrazões.

OSCARINA SILVA
, por sua vez, interpôs recurso de Apelação (ID 6638391).

Alega que, em sede de produção de provas, o apelado não comprovou a regularidade contratual, tão pouco que efetivamente recebeu o valor mencionado no extrato do INSS, sendo verdade irrefutável que o empréstimo foi frauduloso.

Assevera que, diante da negligência do suplicado, traduzida na falta de cuidado no exercício de suas atividades, o ato ilícito ensejador da responsabilidade civil,

à restituição de forma simples, certamente não foi a mais acertada, conforme disposição contida no artigo 42, parágrafo único do CDC, uma vez que garante ao consumidor cobrado de uma quantia indevida, o direito à repetição do indébito pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável, o não é o caso dos autos.

Aduz que a indenização por dano moral não deve ser simbólica, mas efetiva, não só em caso de compensar a dor psicológica, como também representar, para quem paga, uma reprovação, em face do desvalor da conduta, razão pela qual, pleiteia pela majoração do valor fixado a título de dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais), conforme requerido na inicial, bem como a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso de apelação, para reforma da sentença, ora guerreada, condenando a instituição financeira a restituir em dobro a quantia descontada, a majoração do valor fixado a título de danos morais de R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões (ID 6638398), pugna a instituição financeira pelo total desprovimento do recurso de apelação, vez que não haveria que se falar em fraude ou ilegalidade da contratação.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID 6638723), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar a sua intervenção (ID 6666627).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU BANCO BMG S.A.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, analiso a questão preliminar suscitada pela instituição financeira apelante.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão do contrato, objeto dos autos, ter sido cedido ao Banco Itaú BMG Consignado S.A., empresa com personalidade jurídica diversa e pertencente ao conglomerado do Itaú.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo, não merece acolhimento a pretensão da ora recorrente, na medida em que os descontos efetuados no benefício previdenciário da requerida foram efetuados pelo Banco BMG S.A., conforme atestam o documento de ID
6638334.

Ratificando o entendimento acima esposado, vejamos o precedente pertinente ao tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DETECTADA POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ. APELO INTERPOSTO POR BMG S/A PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR WARLISON ALVES DA SILVA CONHECIDA E PROVIDA. I -
Rejeita-se a ilegitimidade passiva do Banco BMG, na medida em que os descontos efetuados no contracheque do consumidor foram por ele efetuados, conforme atestam os documentos de fls. 13/68; II
- No que tange ao mérito, restou demonstrado por meio de perícia grafotécnica que não foi o autor quem assinou o contrato bancário; III - Nesse contexto, inegável que houve falha da instituição bancária, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor e se conclui pela responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos exatos termos da Súmula n.º 479 do STJ, sendo que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) à título de dano moral encontra-se totalmente adequado aos parâmetros da jurisprudência pátria e do art. 944 do Código Civil; IV - Constatou-se que o banco lançou por mais de 05 (cinco) anos descontos nos proventos do consumidor, sem que houvesse contrato válido para tanto, donde não se vislumbra hipótese de engano justificável. Ao contrário, deduz nitidamente sua má-fé, razão pela qual deve ser restituído o valor pago em dobro nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, devidamente corrigido, acrescido de juros legais a contar de cada desconto efetivado; V - Considerando os termos do art. 5º, II, da Portaria nº 1.855/2016 do TJAM, que determina a aplicação de correção monetária a contar do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ; bem como a regra do art. 14, III, que considera como termo inicial dos juros o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, inexiste interesse recursal para alteração dos parâmetros fixados em sentença; VI - Apelação interposta por BMG S/A parcialmente conhecida e desprovida. Apelação interposta por Warlison Alves da Silva conhecida e provida.

(TJ-AM - AC: 06496042620198040001 AM 0649604-26.2019.8.04.0001, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 28/09/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2021).” (Negritou-se).

Dessa forma, não se sustenta as alegações de ilegitimidade passiva do apelante, uma vez que, além do empréstimo ter sido realizado junto a referida instituição financeira, a mesmo também vem realizando os descontos no benéfico da autora, impondo-se assim, a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

DISP
OSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar suscitada pelo apelante, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

Cinge-se a controversa recursal à aferição da falha, na prestação de serviço da instituição financeira, em razão de eventuais operações fraudulentas realizadas na conta corrente da autora e, por conseguinte, a configuração de dano material e moral indenizável.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que,

o contrato objeto de questionamento, é perfeito e acabado, salientando ter
seguido todos os procedimentos legais, observando minuciosamente os requisitos para a concessão dos empréstimos, não havendo, que se falar em vício de vontade na formalização do contrato, objeto da presente demanda, ou até mesmo em fraude.

Da Responsabilidade Civil da Instituição Financeira

Como é cediço, a legislação civil atribui de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Dessa forma, a instituição financeira responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015). (Grifei).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos e sua repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, c
ompulsando os autos, infere-se que tendo sido juntado pela autora/apelada extrato do Instituto Nacional do seguro Social – INSS, onde consta o empréstimo em questão e o número de parcela descontada (ID 6638334 ), recairia a parte apelante o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato, ônus do qual não se desincumbiu, eis que limitou-se a afirmar a legalidade da contratação.

Ademais, a alegação de que a celebração do contrato de empréstimo consignado ocorrera de forma legal, nada restou comprovado, ainda que tenha sido apresentada contestação pela parte requerida, ora apelante.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

Desse modo, configurada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira,
resta caracterizado na hipótese em exame, o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, razão pela qual desnecessária a comprovação do prejuízo, embora esses sejam evidentes no caso em tela.

Nesse sentido, vejamos precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO –
BANCÁRIO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – Argumentos convincentes – Valor da fatura de cartão de crédito supostamente em aberto, que é superior ao débito tratado nos autos – Não comprovação pela casa bancária da regularidade da dívida – Inexigibilidade da dívida reconhecida. 2. DANOS MORAIS – Danos "
in re ipsa
", decorrentes da falha na prestação do serviço
– Negativação indevida – Indenização ora fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando-se as particularidades do caso concreto – Montante que é suficiente inclusive para desestimular a repetição de situações da espécie. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10050876620178260278 SP 1005087-66.2017.8.26.0278, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 31/07/2013, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2019). (Grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FRAUDE – FATURA CARTÃO DE CRÉDITO
– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos serviços. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
A condenação da ré ao pagamento das despesas e custas processuais e, em caso de recurso, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TJ-MT - APL: 000637327201281100401134372017 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/07/2018). (Grifei).

APELAÇÃO –
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. DEVER DE INDENIZAR –
Fraude bancária - Risco da atividade – Dados bancários sigilosos em mãos de terceiros falsários – Consumidor a quem não pode ser impostos os ônus de demonstrar a higidez de operações de crédito por ele não reconhecidas. 2. DANOS MATERIAIS – Reconhecida a ilegalidade das operações, de rigor o integral expurgo dos valores indevidamente cobrados, inclusive de eventuais encargos sobre eles existentes. 3. DANOS MORAIS – Danos "
in re ipsa
", decorrentes da falha na prestação do serviço e geração de tremenda aflição à parte
- Indenização ora fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as particularidades do caso concreto – Montante que é suficiente inclusive para desestimular a repetição de situações envolvendo tais ofensas. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 11058145320158260100 SP 1105814-53.2015.8.26.0100, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 24/05/2016, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2016). (Grifei).

Dessa forma, constatada a fraude nas operações financeiras, além da caracterização do dano extrapatrimonial
in re ipsa
a ensejar
o dever de indenizar, é imperativo a declaração de inexistência dos débitos e, por conseguinte, a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária da correntista, ora apelada.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Age com culpa, na modalidade negligência, a instituição financeira que, a partir de solicitação de empréstimo feita por terceiro mediante fraude, gera débitos na folha de pagamento do autor, por dívida que não contraiu.
2. Ao ser declarada a inexistência do contrato de mútuo firmado entre a instituição financeira e o autor, é imperativa devolução dos valores indevidamente descontados da sua folha de pagamento
. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.

(TJ-DF - APC: 20120111493170, Relatora: Fátima Rafael, Data de Julgamento: 03/06/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/06/2015). (Grifei).

Na hipótese, o dano material é uma decorrência lógica da
declaração de inexistência dos débitos, v
isto que os descontos realizados nos proventos da apelada decorreram de uma operação fraudulenta ou irregular que, a teor da responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ), prescinde de demonstração de má-fé desta.

Destarte, não tendo a instituição financeira apelante comprovado a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima, correto o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário e, por conseguinte a responsabilidade civil daquela com o dever de reparar os danos materiais e morais suportados pela parte autora/apelada.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal à restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário; a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, e afixação de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Consta das razões deduzidas pela recorrente o valor fixado a título de danos morais, que seria excessivamente diminuto e desproporcional a extensão do dano experimentado.

Da Majoração do
s Danos Morais

Como é sabido, a fixação do valor da reparação extrapatrimonial deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, em atenção as peculiaridades do caso em análise, o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), revela-se suficiente para compensar os danos suportados pela autora, ora recorrente, encontrando-se inclusive em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria em casos similares, conforme precedentes
in verbis
:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA –
Pretensão à declaração de inexistência de relação jurídica e ao pagamento de indenização por danos morais
– Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR – Coisa julgada – Afastamento – Ação anterior ajuizada em face de instituição financeira diversa, cujo objeto, tratou de contrato de financiamento de veículo fraudulento – Contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo apelado – Pactuação realizada por terceiro fraudador – Expediente pericial que identificou a falsidade da assinatura constante do ajuste – Ausência de conferência da documentação apresentada pelo suposto tomador do empréstimo –
Falha na prestação de serviço – Danos morais caracterizados – Responsabilidade objetiva – Risco da atividade – Dever de indenizar configurado – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra razoável e proporcional à lesão experimentada – Sentença mantida
– APELAÇÃO não provida. Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-SP - AC: 10160746920158260008 SP 1016074-69.2015.8.26.0008, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 10/06/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DÉBITOS EFETUADOS EM APOSENTADORIA. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA
. APELO IMPROVIDO. 1. O desconto indevido nos proventos de aposentadoria em razão de contratos fraudulentos de empréstimo consignado causa angústia suficiente a reconhecer a ocorrência de danos morais. 2. Com relação aos danos materiais, deve ser mantida a sentença quanto ao dever de repetir os valores indevidamente cobrados do Autor de forma simples
. 3. Levando-se em consideração as circunstâncias do caso, o objetivo compensatório da indenização e o efeito pedagógico gerado pela responsabilidade civil, concluo que o valor da indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, deve ser mantido, considerando os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade
. 4. Apelação improvida.

(TJ-PE - APL: 4942289 PE, Relator: Roberto da Silva Maia, Data de Julgamento: 09/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2019). (Grifei).

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), mostra-se adequado para compensar os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, não havendo que se falar em valor diminuto ao ponto de ensejar a sua majoração, razão pela qual entendo que o valor fixado na sentença, não merece ser alterado, sob pena de ensejar ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Da Repetição do Indébito

No diz respeito aos descontados realizados indevidamente, alega a autora, ora apelante, que tais valores devem ser restituídos em dobro, conforme preceitua o artigo 47 do Código de Defesa do consumidor.

Não obstante, da simples leitura da sentença vergastada (ID 6638375) verifica-se que a requerida, ora apelada, foi condenada a restituição em dobro os valores descontados indevidamente, inexistindo, portanto, qualquer proveito a pretensão da ora apelante nesse sentido.

Dos
Honorários Advocatícios

Quanto aos honorários advocatícios, requer a ora apelante a condenação da instituição financeira em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em análise do feito, verifica-se que o
juízo singular, equivocadamente, deixou de arbitrar honorários e custas processuais quando da prolação da sentença.

Assim, considerando a omissão, e, ainda, tratando-se de
demanda indenizatória, deve ensejar a condenação da parte requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sendo aplicável o artigo 85, §2º do CPC que determina sejam os honorários advocatícios fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação.

A verba honorária além de ser fixada com moderação, atentando à natureza e singeleza da demanda, deve ser arbitrada de molde a não aviltar a atividade profissional do advogado.

Assim, para a fixação dos honorários do advogado, incumbe ao juiz atentar para o grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço, atendendo ao que se passou na lide e foi por ele verificado, conforme lição de Yussef Said Cahali, in “Honorários Advocatícios”.

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso vertente,
nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, arbitro os honorários em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ratificando o entendimento acima esposado, vejamos o precedente pertinente ao tema:

“Apelação Cível – Indenização –
Descontos indevidos em benefício previdenciário da apelante – Dano moral configurado
– Sucessivos descontos indevidos que restaram incontroversos – Falha na prestação de serviços ofertados pela associação apelada – Danos morais que se apresentam "in re ipsa" – Suficiência da prova dos prejuízos causados à apelante em decorrência da má gestão da associação apelada – Precedentes. Dano moral – Quantificação – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Arbitramento em R$ 6.234,00, com incidência de juros e correção monetária desde o arbitramento. Juros de mora – Valores a serem restituídos em dobro a título de repetição de indébito – Contagem desde a citação – Descabimento – Incidência que dar-se-á desde o evento danoso (Súm. 54/STJ)– Recurso provido. Sucumbência –
Apelada que arcará integralmente com o ônus sucumbencial – Fixação de honorários nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC
.

(TJ-SP - AC: 10017157020198260236 SP 1001715-70.2019.8.26.0236, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 11/12/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos Recursos
para
NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de
Apelação da instituição financeira, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da autora
, tão somente para fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/11/2021